Tribunal: TJSP
Processo: 2112942-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Ivan Tagearoli, condenado definitivamente por crimes previstos nas Leis no 9.503/97, no 10.826/2003 e no 11.343/2006. Alega-se constrangimento ilegal pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e deficiência de defesa

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Ivan Tagearoli, condenado definitivamente por crimes previstos nas Leis no 9.503/97, no 10.826/2003 e no 11.343/2006. Alega-se constrangimento ilegal pela não oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e deficiência de defesa técnica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da recusa do ANPP pelo Ministério Público; (ii) a alegada deficiência de defesa técnica e (iii) a possibilidade de oferta do ANPP após condenação definitiva
III. Razões de Decidir
3. O ANPP é uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. A recusa foi devidamente fundamentada na gravidade do caso, não apenas na somatória das penas.
4. A condenação definitiva impede a oferta do ANPP, conforme entendimento do STF e STJ.
5. Não se constatou deficiência de defesa técnica, pois o paciente foi assistido por advogado durante todo o processo.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O ANPP não é cabível após condenação definitiva. 2. A recusa fundamentada do ANPP pelo Ministério Público não configura constrangimento ilegal. 3. A mera discordância com a estratégia defensiva adotada não caracteriza deficiência de defesa capaz de ensejar nulidade do processo.
Legislação Citada:
Constituição Federal, art. 130-A, §2o, incisos I e II; art. 129, inciso I.
Código de Processo Penal, art. 28, §14; art. 563; art. 574.